Tribunal: TJDFT
Processo: 0717162-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717162-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL FLOR DE LOTUS, CHACARA 06 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA em face de decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de no 0708935-08.2022.8.07.0014, indeferiu pedido liminar de reintegração de posse. O agravante afirma que os imóveis objeto da lide estão localizados em área de regularização e, portanto, não possuem matrícula no Cartório de Registro de Imóveis, e destaca que este Tribunal e o STJ entendem possível a disputa de posse sobre bem público envolvendo particulares pela ocupação provisória e precária da área pública. Aduz que detinha a posse mansa e pacífica dos imóveis desde março de 2017, quando firmados os contratos de cessão de direitos anexos, e que os documentos apresentados são hábeis a comprovar a sua posse, e que houve mero erro de digitação na data aposta em documentos de compra e venda integrantes da cadeia possessória. Alega que foi esbulhado de sua posse no dia 13 de setembro de 2022 e que a reintegração é possível e necessária, pois o acesso de seus terrenos ao logradouro público foi impedido pelo muro construído. Acrescenta estarem presentes os requisitos necessários para a antecipação de tutela, com a concessão de liminar em ação possessória inaudita altera pars. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de antecipação dos efeitos da tutela a fim de, inaudita altera pars, reintegrar liminarmente o agravante na posse dos imóveis e, no mérito, dar provimento ao recurso para confirmar a liminar. Preparo devidamente recolhido nos IDs 46406818 e 46406819. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Transcrevo a decisão agravada, no que tange ao objeto do presente recurso: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA exercitou direito de ação perante este Juízo em face do ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL FLOR DE LÓTUS, CHÁCARA 06, mediante o manejo da presente ação possessória, por meio de que pretende obter, já liminarmente, a “reintegração de posse dos lotes 01, 02, 03 e 04, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) ou valor que supra a reparação pelo esbulho do imóvel e, por fim, a desocupação compulsória, vez que provada a legítima posse do bem e a ilegalidade praticada pela requerida” (ID: 140330392, item III, subitem a, p. 10, da petição inicial). Em rápida síntese, na causa de pedir a parte autora narra que em 6.3.2017 adquiriu quatro (4) lotes comerciais de n. 1, 2, 3 e 4, localizados na Colônia Agrícola Águas Claras (CAAC), Chácara 6, no Guará I (DF), medindo respectivamente 201,47m2; 201,50m2; 201,45m2 e 218,31m2, pelo preço unitário de R$ 270.000,00, estando ciente de que esses imóveis são desprovidos de matrícula junto ao Registro Público competente, pois estão localizados em área de regularização, sendo que deles vem cuidando e tem pagado os respectivos tributos desde a data da aquisição. A parte autora prossegue argumentando que “no dia 13 de setembro de 2022 foi ao local, juntamente com o engenheiro que seria responsável pelas obras, para efetuar as medições nos terrenos com vistas a verificar a necessidade de nivelamento, sondagem de solo, além das medições necessárias para os cálculos estruturais das edificações a serem erguidas. Para surpresa do requerente a sua entrada no local fora barrada, pois o portão de entrada possui funcionamento eletrônico, sendo necessário um controle codificado para acioná-lo. Importante mencionar que na área aos fundos dos lotes do requerente foram vendidos lotes residenciais e estes, com o objetivo de melhorar a segurança da parte residencial, criaram um condomínio”. Em contato com o responsável pelo Condomínio ora réu, o autor afirma ter sido informado de que “não lhe seria franqueada a codificação do controle, bem como o acesso aos seus lotes, sem que fossem quitados os débitos condominiais”; porém, “nunca recebeu qualquer boleto para pagamento das cotas condominiais, nem sequer lhe fora comunicado que os lotes comerciais integrariam o condomínio, até mesmo porque, por se tratarem de terrenos comerciais, não haverá qualquer acesso para o interior do condomínio da área residencial, já que os lotes possuem saída para o logradouro público”. A petição inicial veio instruída com documentos, tendo sido comprovado o recolhimento das custas processuais iniciais. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. Em relação ao pleito liminar, o art. 561, nos incisos I a IV, do CPC/2015, dispõe que incumbe àquele que invoca proteção possessória, provar cumulativamente: a sua posse (inciso I); a turbação ou esbulho praticado pelo réu (inciso II); a data da turbação ou do esbulho (inciso III); e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (inciso IV). Assim, as normas jurídicas de direito processual devem coadunar perfeitamente com aquela de direito material prevista no art. 1.210, cabeça, do CC/2002, no sentido de que o possuidor tem direito de ser mantido na posse da coisa em caso de turbação e reintegrado, no de esbulho. Ressalto que, em regra, as decisões concessivas ou denegatórias de medidas liminares apreciadas em sede de ações possessórias “são proferidas mediante o uso da técnica de cognição sumária, apreciando-se, com profundidade limitada (em face das contingências ínsitas à primeira fase procedimental), a lide no contexto resumido das provas unilateralmente produzidas pelo autor.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Liminares nas ações possessórias. São Paulo: RT, 1995. p. 259). Ainda em sede doutrinal compreende-se o esbulho como sendo um ato ilícito: (...) Pois bem. No caso dos autos, neste estágio procedimental inicial e sob cognição judicial sumária e superficial, verifico que não há comprovação da posse exercida pela parte autora sobre os lotes mencionados, tampouco do alegado esbulho imputado à parte ré. Com efeito, a parte autora não se desincumbiu de comprovar previamente que vem exercendo a posse imobiliária desde a data da aquisição, ou seja, 6.3.2017. A propósito, verifico que a cláusula sexta do contrato de arrendamento n. 226/85, celebrado em 22.11.1985 entre a arrendante (extinta) FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL e o arrendatário originário LUIZ SOARES FILHO, veda a cessão do imóvel arrendado, a qualquer título, sem a prévia e expressa da arrendante (ID: 140331096, p. 3), proibição essa que foi categoricamente reproduzida na cláusula oitava do respectivo ulterior termo aditivo n. 243/99, de 10.11.1999 (ID: 140331096, p. 6). Logo, infere-se que o antigo arrendatário não era senão mero fâmulo da posse porque a detinha, tão-somente, em nome da arrendante, o que torna precária a subsequente cessão realizada por LUÍS SOARES FILHO para WESLEY SÂNZIO DA ANUNCIAÇÃO RODRIGUES em 7.7.2015 (ID: 140331098). Desnecessário seria ressaltar que a referência feita à parte autora, constante dos documentos intitulados “Ficha de Cadastro Imobiliário” juntados nos ID: 140331100, ID: 140331104, ID: 140331109 e ID: 140331111, evidentemente não lhe conferem a mencionada qualidade de proprietário, sobretudo porque constituem declarações meramente enunciativas e, por isso, não eximem o interessado em sua veracidade do ônus de prová-las, nos termos do art. 219, parágrafo primeiro, do CC/2002. Verifico ainda a curiosa ocorrência de incompatibilidade cronológica entre as datas estampadas nos instrumentos de contrato de cessão de direitos copiados aos autos, porque WESLEY SÂNZIO DA ANUNCIAÇÃO RODRIGUES celebrou instrumentos particulares de cessão de direitos em favor do cessionário CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ no dia 17.10.2017 (ID: 140331099, pp. 1-2; ID: 140331102, pp. 1-2; ID: 140331107, pp. 1-2; e ID: 140331110, pp. 1-2), enquanto CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ celebrou os correspondentes instrumentos particulares de cessão de direitos em favor do autor CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA no dia 6.3.2017, portanto anteriormente àqueles! (ID: 140331099, pp. 3-5; ID: 140331102, pp. 3-4; ID: 140331107, pp. 3-5; e ID: 140331110, pp. 3-5). Por outro lado, não foi apresentado nenhum elemento de prova relativamente ao esbulho imputado à parte ré. A propósito, na causa de pedir o próprio autor afirma que o responsável pelo Condomínio ora réu informou que “não lhe seria franqueada a codificação do controle, bem como o acesso aos seus lotes, sem que fossem quitados os débitos condominiais”, evidenciando inexistir disputa possessória entre as partes. Por último, observando a planta baixa copiada no ID: 140331116, verifico que não foi suficientemente clarificado que a parte autora detém interesse processual relativamente à proteção possessória invocada na lide deduzida em juízo, pois, conforme afirmou na causa de pedir, “os lotes possuem saída para o logradouro público”. Assim, é de se indagar por que motivo a invocada proteção possessória se faria útil e necessária, fato que evidentemente deverá passar pelo crivo do contraditório. Portanto, não restaram demonstrados os requisitos legais previstos no art. 516, incisos I e II (prejudicado em relação ao inciso III), do CPC/2015, relativamente aos lotes comerciais de n. 1, 2, 3 e 4, localizados na Colônia Agrícola Águas Claras (CAAC), Chácara 6, no Guará I (DF), motivo por que a medida liminar deve ser indeferida. Nesse sentido, confira-se o teor do seguinte r. acórdão-paradigma: (...) Por esses fundamentos, indefiro a medida liminar. O Código Civil concede ao possuidor o direito de ser restituído na posse em caso de esbulho: Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. Por sua vez, o Código de Processo Civil prevê, como requisitos para o deferimento da medida liminar de reintegração de posse, a comprovação da posse, do esbulho, da data do esbulho, e da perda da posse: Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No presente caso, entendo ausentes os requisitos que autorizam o deferimento liminar da medida reintegratória. Isso porque não restou comprovado o efetivo exercício da posse sobre o bem pelo autor. A posse é caracterizada pelo exercício de fato sobre o bem dos poderes inerentes ao domínio: Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. No caso, o autor pretende demonstrar a sua posse sobre o bem por meio de uma cadeia de contratos de “cessão de direitos, vantagens e obrigações” sobre o imóvel (IDs 140331098, 140331099, 140331102, 140331107 e 140331110 nos autos de origem), os quais se originam em um contrato de arrendamento celebrado entre a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal e LUIS SOARES FILHO (ID 140331096 na origem), o qual expressamente veda a cessão ou transferência do imóvel arrendado sem a anuência do Poder Público. Saliente-se que, embora se trate de posse precária, por se tratar de área pública irregularmente ocupada, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, na esteira do Superior Tribunal de Justiça, tem admitido a intervenção do Poder Judiciário na disputa entre particulares pela ocupação provisória e absolutamente precária da área pública, com o fim de evitar litígios intermináveis e o exercício arbitrário das próprias razões, mantendo-se no imóvel o particular que tem a melhor posse sobre o bem. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL PÚBLICO. DISPUTA POR PARTICULARES. POSSE. COMPROVAÇÃO. MELHOR POSSE. 1.Rejeita-se a preliminar de nulidade processual, se verificada a ausência de qualquer prejuízo aos interesses da parte suscitante. Inteligência do art. 283 do CPC/2015. 2.Tratando-se o caso de ação possessória entre particulares, ainda que sobre imóvel de propriedade pública, deve ser mantido no imóvel o particular que tem a melhor posse sobre o bem. No caso, a prova documental e verificação do imóvel realizada por Oficial de Justiça demonstram a melhor posse pela autora, sendo devida a concessão da manutenção possessória (CPC/2015 560). 3.Rejeitaram-se as preliminares e deu-se parcial provimento ao apelo. (Acórdão 1672878, 00070661020158070010, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONDOMÍNIO HORIZONTAL. LOTES NÃO CONSTRUÍDOS. ESBULHO. MELHOR POSSE. AUTOR. ART. 1.196 DO CPC. ARTIGOS 560 E 561 DO CÓDIGO CIVIL. CADEIA SUCESSÓRIA. COMPROVAÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO INDEFERIMENTO DA CONTRADITADA. DEPOIMENTO. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. 1. O § 1o do art. 457 do CPC ao permitir que a parte contradite testemunha durante a instrução processual, sugere a necessidade de comprovação da insurgência por meio de documentos ou testemunhas, sem a qual o depoimento contraditado permanece com o mesmo valor. 2. Para a condenação às penas por litigância de má-fé faz-se necessário que a parte litigante aja com dolo, causando dano processual à parte contrária. Não configura má-fé quem defende direito que entender possuir em juízo. 3. Nos termos do art. 1.196 do Código Civil, possuidor é "todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade", e, como tal, tem o direito de ser reintegrado na sua posse, em caso de esbulho, desde que comprovada a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos dos artigos 560 e 561, ambos do CPC. 4. Tratando-se de área irregular, a análise da demanda entre particulares deve se pautar na aferição da "melhor posse", assim considerada a boa-fé, amparada em provas que evidencie a relação do litigante com a coisa e/ou mesmo de algum dos poderes que mais se aproximam do domínio sobre a coisa. 5. Comprovado que a parte que requer a reintegração de posse obteve o seu recadastramento, exercendo a posse sobre o bem de forma pública e duradoura, tornando-se inclusive responsável pelo pagamento das obrigações condominiais e tributárias, deve-lhe ser assegurada a proteção possessória postulada. 6. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1640845, 07016707920188070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 12/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) No caso em tela, entretanto, o autor não demonstrou ter exercitado qualquer ato de posse sobre o imóvel entre a data em que assinou o contrato de “cessão de direitos, vantagens e obrigações”, em 6 de março de 2017 (ID 140331102 na origem) e a data em que afirma ter ocorrido o esbulho, em 13 de março de 2022. A mera celebração de contrato com aquele que afirma ser possuidor do bem com base em título precário, sem que se lhe suceda qualquer ato comprovado de efetivo exercício dos poderes inerentes ao domínio, não é suficiente para configurar a efetiva posse sobre o bem. O contrato de cessão assinado pelo autor, não sendo título de propriedade, tem efeito apenas inter partes, e não o autoriza a exigir proteção possessória em face do outro particular que exerce, de fato, a posse efetiva sobre o bem público irregularmente ocupado. Assim, ausente a comprovação do exercício anterior de posse sobre o imóvel por parte do autor, não restam preenchidos os requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar possessória. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como incabível o deferimento da antecipação de tutela recursal pretendida, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Considerando o possível interesse do poder público em relação ao imóvel em discussão, oficie-se a TERRACAP, o Distrito Federal e o Ministério Público para manifestarem se há interesse no feito. Brasília, DF, 10 de maio de 2023 13:33:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador